Tribunal: TJMT
Processo: 1025152-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025152-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), TIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 084.700.851-74 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN MENDES DA SILVA - CPF: 702.075.914-90 (VÍTIMA), ALEXSANDRO DA SILVA MENDES - CPF: 171.389.584-63 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – LESÃO CORPORAL – REVOGAÇÃO –
1.

LEGÍTIMA DEFESA
– CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – VIA ELEITA INADEQUADA – EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO –
2.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– OCORRÊNCIA –

DECISÃO BASEADA NA GRAVIDADE
ABSTRATA
DO CRIME E RISCO DE FUGA – MUDANÇA FÁTICA, DIANTE DA APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Embora seja possível o conhecimento da tese de legítima defesa, devido ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, a análise do pedido é impossível em sede de HC, uma vez que não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento, a teor do Enunciado no. 42 TCCR/TJMT.

2.
É inidônea a decisão em que se decreta a prisão preventiva do agente baseada na gravidade abstrata do crime, sem demonstrar a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
In casu
, a magistrada se limitou a indicar as agravantes do crime, não se constituindo motivação suficiente para justificar a segregação antecipada. Ademais, a apresentação espontânea junto à Delegacia de Polícia, com a entrega da arma do crime, elide o risco de fuga, ficando evidente, diante dessas circunstâncias, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram mais adequadas para garantir a ordem pública, principalmente, diante da existência dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de
Tiago Teixeira da Silva
, contra suposto ato coator do Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Segundo o Impetrante, o paciente está preso preventivamente desde a data de
11.9.2023
, pela suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil
(art. 121, § 2o, inc. II, do Código Penal), ocorrido em data de
3.9.2023
.

Formulado pedido de revogação da custódia preventiva, foi indeferido por ainda estarem presentes os motivos ensejadores da constrição cautelar.

Assim, vêm perante esta Corte de Justiça, mediante o
presente remédio heroico, pretendendo a revogação da prisão preventiva alegando que deve ser revogada diante: a) da atuação amparada na excludente de ilicitude da
legítima defesa
; b) o decreto é
genérico/inidôneo
, vez que não apresentou os requisitos configuradores da constrição cautelar; c) da existência de
predicados pessoais favoráveis
a autorizar a concessão da liberdade; d) da possibilidade de fixação de
cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP).

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em liminar, para que a prisão cautelar fosse
revogada
ou fossem impostas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 147670196).

Instruiu a inicial com documentos (ID 187169655 a 187169662).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 188035156) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 188898155).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 150124660
)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado e lesão corporal, [art. 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 129, caput, ambos do Código Penal] – prisão preventiva decretada - inconformismo – 1. Almejado reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa – asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - via eleita inadequada - 2. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar – insubsistência – necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta dos delitos - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - custódia igualmente necessária para assegurar a aplicação da lei penal - evasão do distrito da culpa – predicados pessoais – irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Depreende-se dos autos que
Tiago Teixeira da Silva
está sendo acusado de praticar, no dia
3.9.2023
, o crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil
(art. 121, § 2o, inc. II, do Código Penal), em face da vítima
Alan Mendes da Silva
,
evadindo-se do local logo em seguida.

Ele foi preso preventivamente em
11.9.2023
e, desde então, permanece acautelado.

De acordo com os elementos que instruem o
writ
, no dia 3.9.2023, ocorria uma festividade na casa da vítima e, em certo momento, ocorreu uma discussão de somenos importância entre o ofendido e o paciente
Tiago,
sendo que este saiu do local e retornou em posse de uma espingarda, porém foi acalmado pelas pessoas presentes no local, retornando para a sua residência.

Consta ainda que a vítima
Alan,
não contente com a ameaça sofrida, contrariando as pessoas que ali estavam, foi até a casa do paciente objetivando tirar satisfações, sendo que logo após a sua saída, seu irmão
Alexsandro da Silva Mendes
foi avisado da contenda, saindo rumo a casa do paciente para conter o irmão.

Extrai-se que ao ver os dois indivíduos chegando em sua residência, o paciente realizou disparo de arma de fogo em direção à vítima
Alan,
bem como desferiu uma coronhada em
Alexsandro.

Após os fatos, evadiu-se do local, sendo representada pela sua prisão preventiva, a qual foi deferida, em razão da
gravidade concreta do delito
e em razão da
fuga do local do crime
.

O paciente apresentou-se espontaneamente em data de 11.9.2023, entregando a arma do crime, sendo postulado junto ao juízo correlato a revogação da prisão preventiva, sendo negado por ainda persistirem os motivos ensejadores constrição.

Diante disso, apresente o presente remédio heroico, visando a restituição do
juiz ambulando
do paciente, momento em que passo a analisar as teses versadas.

I. De início, a apresente a alegação da atuação amparada na excludente de ilicitude da legitima defesa. Tendo em vista
o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
,
conheço do pedido
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23a Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5o, XXXV; LINDB, art. 4o). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Para a análise do pedido, necessário um exame aprofundado das e elementos de convicção,
próprias da fase de conhecimento, fase em que se faz um revolvimento fático probatório, e que inexiste no
Habeas
, eis, que nele a prova é pré-constituída devido ao rito que lhe é inerente tal seja o sumaríssimo.

Assim, entendo que a via eleita é escolhida para o debate da caracterização do crime de tráfico de drogas é inadequada, motivo pelo qual conheço desta tese e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

II. Quanto ao suposto caráter inidôneo/genérico da decisão, transcrevo parte da decisão que importa ao deslinde do presente
Writ.
Vejamos:

Decisão que decretou a preventiva (ID. 187169659):

Segundo consta no inquérito, o indiciado TIAGO TEIXEIRA DA SILVA, após realizar o seu intento criminoso e ceifar a vida da vítima, evadiu-se do distrito de culpa a fim de escapar da aplicação da lei penal e, até o momento, encontra-se foragido, sendo que sua prisão preventiva neste momento absolutamente necessária para garantir a aplicação da lei penal.

Importante ressaltar a gravidade concreta do crime praticado (art. 121, §2°, inc. II e IV c/c art. 129, ambos do Código Penal), o que apenas reforça a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Decisão de manutenção da preventiva (ID. 187169660):

Com efeito, em uma acurada análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar do réu está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como dos requisitos relativos à garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Isso porque a prisão preventiva do acusado TIAGO TEIXEIRA DA SILVA foi decretada em razão de o réu evadir-se do distrito de culpa a fim de escapar da aplicação da lei penal.

Portanto, resta sobejamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva do réu, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a gravidade concreta do crime praticado (art. 121, §2°, inc. II e IV c/c art. 129, ambos do Código Penal), reforça a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Como se vê dos trechos colacionados, o juízo
a quo
não apontou nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente, conforme preleciona o art. 312 do Código de processo Penal.

Não me escapa que o crime ora cometido – homicídio – é dotado de gravidade, considerado hediondo; porém, não pode o simples fato de se cometer o crime de homicídio ser circunstância suficiente para desencadear a aplicação da
ultima ratio
.

Conforme preleciona o art. 312 do Código de Processo Penal, é necessária a comprovação do
periculum libertatis
, que, no caso, transcende na existência da gravidade concreta do crime, ou seja, na existência de
circunstâncias excepcionais
que vão além daquelas previstas no tipo penal, exigindo que o paciente seja segregado da sociedade.

No caso em comento, a Magistrada oficiante
não
apresentou a referida
circunstância excepcional
a exigir a segregação do paciente, limitando-se a referir-se às agravantes do crime. Estas, por certo, serão examinadas, se condenado, na dosimetria da pena, mas não constituem motivação suficiente para a segregação antecipada.

Ainda,
não mais persiste o risco de fuga
, pois o paciente apresentou-se
espontaneamente na Delegacia de Polícia
, juntamente com seu advogado, entregando a arma do crime, a qual foi encaminhada para perícia. Essa atitude deve ser considerada
favoravelmente a ele
, uma vez que demonstra inclinação a colaborar com o processo, representando, portanto,
uma mudança fática nesse ponto
.

Diante disso, não se pode aceitar que a liberdade do paciente seja restringida sem a devida fundamentação em elementos concretos, que justifiquem e apontem claramente os riscos à ordem pública.

Ademais, devem ser levadas em conta as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, que é primário e tem bons antecedentes. Nesse sentido, a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram mais adequadas para garantir a ordem pública no presente caso, principalmente diante da
excepcionalidade da prisão cautelar –
última

ratio
por natureza.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“(...) Embora a gravidade seja inerente ao delito supostamente perpetrado pelo paciente, não se verificam elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida extrema, mormente quando (...) o beneficiário apresenta bons predicados pessoais. Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, a medida constritiva pode ser substituída por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (...)”. (N.U 1002433-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Nesse desencadeamento de ideias, com fundamento na norma prevista no art. 319 do CPP, determino que a autoridade apontada como coatora estabeleça as
medidas cautelares
que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto, lembrando que o descumprimento de qualquer uma delas poderá acarretar a decretação de nova prisão processual, nos termos do disposto no art. 282, § 1o, do CPP, ou, inclusive, sobrevindo fatos novos, volte a decretar a segregação preventiva do paciente.

Enfim, à vista da inexistência de fatores que recomendem ser
assaz
necessário privar cautelarmente a liberdade do paciente, é forçoso concluir que o decreto cautelar carece de demonstração efetiva, atual e casuística do
periculum libertatis
, sendo imperioso que se substitua a custódia impugnada pelas cautelares insculpidas no art. 319 do CPP.

Isto posto,
conheço deste
Habeas Corpus,
mas, julgo
parcialmente extinto
o pedido

relativo à excludente de ilicitude da legítima defesa, e no remanescente, em

dissonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem impetrada em favor de
Tiago Teixeira da Silva
, para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares pertinentes ao caso, previstas no art. 319 do CPP
, a serem especificadas pelo juízo indicado como coator, e que poderá, se entender necessário, incluir outras que sejam também adequadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023